Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS EXEQUENTES E PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO CONFIGURADA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO DÉBITO EXEQUENDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Estando configurada omissão no acórdão embargado em relação aos ônus sucumbenciais fixados na decisão agravada, revela-se cabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pelos exequentes para corrigir esse vício processual, de forma a afastar os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo.

3. Quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o débito exequendo, o executado/embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar essa matéria que foi devidamente enfrentada por este órgão colegiado, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

4. Rejeição dos embargos de declaração opostos pelo executado e acolhimento dos embargos de declaração protocolados pelos exequentes.